Tribunal: TJMT
Processo: 1019359-67.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019359-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO), SEBALDO KELLER - CPF: 101.830.350-20 (AGRAVANTE), LUIZ SALVADOR JARDIM - CPF: 092.460.020-91 (AGRAVADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), VALDIR CORREA DA SILVA - CPF: 232.848.209-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLAIR JOAO SCHAEDLER (TERCEIRO INTERESSADO), BENO EGON NEIS - CPF: 094.610.279-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AMARO D ALMEIDA - CPF: 034.708.900-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA – VIABILIDADE DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE UM DOS CREDORES AOS DEMAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 204,
§ 1º, DO CÓDIGO CIVIL – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há falar em prescrição intercorrente quando o Exequente/Credor ativamente busca o seu crédito, peticionando, rejeitando bem indicado à penhora, pugnando por penhora on-line, enfim, manifestando-se nos autos; não se configurando, portanto, desídia de sua parte.

“(...) Nos termos do artigo 204, § 1º, do Código Civil, “A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”.

A citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados. (...)(N.U 0030877-89.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SEBALDO KELLER
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos de Ação de Execução
de Título Extrajudicial n. l nº 0000633-34.1998.8.11.0055 - Cód. 2730 - 1273/2007, constando como exequente
LUIZ SALVADOR JARDIM
(Agravado) e como objeto o Instrumento Particular de Confissão de Dívida para entrega da quantia de 5.580 sacas de soja, 60 quilos cada, da safra 97/98, livres de quaisquer espécies de ônus,
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.

Em síntese, após defender o cabimento, a tempestividade e o pagamento das custas, requer a reforma da decisão, alegando que “(...) era codevedor de dívida oriunda de instrumento particular de confissão de dívida já vencida, perante o credor originário “FORTALEZA – COMÉRCIO DE CEREAIS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA”; que “(...) O ora agravado, em 23/09/1999, pagou o débito e se sub-rogou nos direitos do credor, persistindo na execução contra os demais devedores. O agravante foi citado, em 20/12/2004, para entregar a quantidade de 7.925,22 sacas de soja, no prazo de 10 dias. Desde a data citação, até a data de 18/07/2016, NENHUMA MEDIDA EXECUTIVA / SATISFATIVA foi buscada pelo agravado no processo de execução”; que “(...) Os únicos atos promovidos pelo agravado em face do agravante, no longo período de 12 anos, foram diligências para intimação acerca da decisão que converteu o feito em execução para pagamento de quantia certa, em 19/03/2007. Contudo e, repita-se, neste período o agravado não deu impulso ao feito na procura de bens ou valores do agravante suscetíveis à penhora, caracterizando, assim, a sua própria desídia”. (ID. Num. 144643158 - Pág. 4 e 5)

Argumenta que a decisão recorrida é equivocada, “(...) pois entre os anos de 2004 e 2016 o agravado quedou-se inerte e desidioso, sem laborar de forma ativa na busca e indicação de bens em nome do executado passíveis de penhora”. (ID. Num. 144643158 - Pág. 5)

Aduz que “(...) O agravante já havia citado nos autos – ato que interrompeu, de forma incontroversa, a prescrição -, NÃO SENDO NECESSÁRIA A SUA INTIMAÇÃO ACERCA DA CONVERSÃO DO MODO DE EXECUÇÃO PARA QUE O CREDOR POSTULASSE POR ATOS EXECUTÓRIOS. Prova do acima exposto é o fato de que o agravante foi “intimado” acerca da conversão do feito em 21/02/2022 (ID 77295406), enquanto o agravado, antes disso, em 18/07/2016, pleiteou a penhora de valores e veículos via BACENJUD e RENAJUD (fls. 460 a 466 dos autos físicos). Portanto, o agravado poderia e deveria ter dado efetivo impulso ao processo, por meio de atos executórios, após a citação do agravante, o que claramente não ocorreu”. (ID. Num. 144643158 - Pág. 5)

Frisa que “(...) a contar cincos anos a partir da citação do agravante (20/12/2004 até 20/12/2009), o agravado não praticou nenhum ato capaz de desconfigurar, ou elidir sua desídia. A conversão do feito em execução por quantia certa (19/03/2007) não configurou marco interruptivo da prescrição e, a partir deste fato, o agravado somente postulou “diligências” para intimação do agravante acerca da conversão. Não foram pleiteadas diligências para busca e penhora de bens!”. (ID. Num. 144643158 - Pág. 8)

Sustenta que a prescrição intercorrente ocorreu em favor do executado/agravante em 2009, sendo que até o ano de 2016, os únicos atos pleiteados pelo Agravado foram: a citação em 2004 e os pedidos de diligências para intimar o agravante acerca da conversão do feito em execução por quantia certa.

Diz que os “(...) atos processuais e executórios praticados pelo agravado em face de outros executados não tem o condão de elidir a consumação da prescrição intercorrente ora defendida. Vale dizer, incidentes, recursos e penhoras relacionados e praticados contra outros codevedores não afastam a desídia do agravado em buscar a penhora de bens e valores em face do agravante”. (ID. Num. 144643158 - Pág. 10 e 11)

Requer a concessão de efeito suspensivo, alegando que estão presentes, eis que “(...) O prosseguimento da execução acompanhado de atos executórios indevidos causará irreparável e injusto prejuízo ao agravante. A probabilidade do direito está fortemente demonstrada nestas razões, restando evidente que o agravante foi citado no ano de 2004 e o agravado somente postulou pela busca de bens no ano de 2016, quando já prescrita sua pretensão. Da mesma forma, a probabilidade de dano é inerente à consecução do feito executivo e possíveis atos de expropriação de bens.”. (ID. Num. 144643158 - Pág. 11)

No mérito, pede o provimento do agravo, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente.

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num. 145146654)

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

nos autos de Ação de Execução
de Título Extrajudicial n. l nº 0000633-34.1998.8.11.0055 - Cód. 2730 - 1273/2007, constando como
exequente LUIZ SALVADOR JARDIM (Agravado)
e como
executado:

SEBALDO KELLER (Agravante)
, cujo título é o Instrumento Particular de Confissão de Dívida para entrega da quantia de 5.580 sacas de soja, 60 quilos cada, da safra 97/98, livres de quaisquer espécies de ônus,

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

No caso, o Agravante não demonstrou, de maneira cabal, que a Exceção de Pré-Executividade deveria ser acolhida, salientando-se que a medida excepcionalíssima deve trazer prova constituída com força suficiente para que o título em questão deixe de ser líquido, certo e exigível.

Verifica-se que a tese adotada na decisão deve prevalecer, pois não há demonstração de prescrição, eis que existe inércia por parte do Exequente, que sempre que provocado, agiu no sentido de buscar a satisfação de seu crédito, seja rejeitando bens indicados à penhora; seja pugnando por penhora on-line; seja peticionando; enfim, exercendo ativamente o “múnus” de credor/exequente em face do Executado/Agravante.

Portanto, não há inércia, nem demora que possa ser atribuída ao Exequente/Agravado.

Ademais, à luz do artigo 204 do Código Civil, em havendo a interrupção do prazo prescricional por um dos credores solidários, tal circunstância é aproveitada pelos outros credores, de modo que, também nesse contexto, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente neste feito.

Em assim sendo, não merece reprimenda a decisão recorrida, a qualq transcrevo, em parte:

“(...)
é importante frisar que
para restar configurada a prescrição intercorrente é necessária a existência de pretensão executória já levada a juízo, inércia do exequente em promover os atos de impulso que lhe cabem e, ainda, o transcurso do lapso temporal legalmente previsto sem que tenha existido fato ou ato que a lei confira eficácia interruptiva; ou seja, paralisação do processo em arquivo por tempo maior que o prazo prescricional do título.

A Súmula 150 do STF dispõe que: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Na hipótese vertente, o prazo prescricional, ocorre em cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, e esse prazo é o mesmo para a prescrição intercorrente e analisando detalhadamente o processo, tem-se que esse lapso temporal não se implementou, tendo em vista que o exequente sempre que provocado promoveu os atos processuais necessários ao andamento que feito, ainda que não tenha obtido êxito na satisfação de seu crédito.

Senão vejamos, após o exequente ser provocado a dar andamento ao feito por meio de decisão prolatada em 14 de novembro de 2006 p. 251 id. 6271412157 o exequente promoveu a conversão do feito para execução por quantia certa (p. 264 id 6271412157) em 19 de março de 2007;

Após foram realizadas inúmeras diligências para a intimação dos executados, tendo o exequente recolhido as diligências para a prática dos atos, não lhe podendo ser atribuída responsabilidade na demora da localização de todos os executados.

Destaque-se que neste interim foram enfrentados incidentes processuais atinentes a exceção de pré-executvidade e embargos a execução que foram regularmente respondidos pelo exequente.

Após o julgamento da exceção de pré-executividade o exequente apresentou petição (p. 105 id. 62141258) rejeitando a indicação de bem ante a pendência de hipoteca, pugnando pela realização de penhora-online que restou parcialmente frutífera o que ensejou o bloqueio de R$ 4.255,78 (p 108 id. 62141258) em 2009, penhora que fora reconhecida como valida em 2014 ( p. 14 ́62141263) após agravo apresentado pelo exequente em razão de ter sido reconhecida a impenhorabilidade dos valores (p. 193 id. 62141258), situação que apesar de ensejar a satisfação do crédito, demonstra a inexistência de paralização do feito até 14 de agosto de 2014

Destaque-se inclusive que quando provocado pelo juízo em 30 de outubro de 2012 p. 23 id. 62141263 para promover o andamento do feito, apresentou petição em 5 de novembro de 2021 indicando as diligências necessárias ao prosseguimento do feito, não se podendo extrair de tal situação a desídia apta ao reconhecimento da prescrição intercorrente, ao menos no período anterior a vigência do novo CPC

Destaque-se que quando reconhecido o excesso de execução (p. 29 id. 62141263) não houve paralização dos autos imputável ao exequente, visto que apresentou o cálculo atualizado do débito em 24/11/2014.

Outrossim, provocado o autor a indicar novos bens penhoráveis e, 14 de agosto de 2015, sob pena de suspensão processual, o mesmo solicitou nova penhora on-line e indicou imóvel rural, tendo a penhora online se mostrado parcialmente efetiva, o que por fim obsta o reconhecimento da paralização dos autos até 2016., ainda que posteriormente tenha sido reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Posteriormente houve acordo parcial em relação a parcela do débito atribuída a Luiz Amaro de Almeida p. 162 id. 62141263, prosseguindo-se o feito deprecando-se a penhora de imóveis e realizando-se nova penhora parcial por meio do sistema Bacenjud.

Assim inexiste nos autos paralização imputável ao executado apta a justificar o reconhecimento da prescrição, razão pela qual indefiro a presente exceção”.

Corrobora com a decisão recorrida, acerca da ausência de desídia e de inexistência prescrição intercorrente, além de aproveitamento da interrupção da prescrição por um dos credores solidários, conforme os seguintes julgados deste Tribunal, “mutatis mutandis”:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL (POR A.R. E OFICIAL DE JUSTIÇA) – DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO E À PARTE DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há como imputar ao exequente o ônus pela demora na citação do executado, já que não houve propriamente desídia em relação aos atos executórios, mas sim ingerência de fator externo, não havendo, portanto, falar em prescrição da pretensão executiva. (N.U 1008858-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022)”

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUES - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

Ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica a desídia da parte Exequente que, desde o início do processo de execução, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, se manifestou nos autos.

Ao arremate, convém mencionar que a questão da prescrição já foi apreciada e afastada quando do julgamento do recurso de Apelação Cível nº. 67563/2015.

(N.U 1006318-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS –INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DEVEDORES NÃO CITADOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADA –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 204, § 1º, do Código Civil, “A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”.

A citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados.

Embora tenha transcorrido o prazo de 06 (seis) anos do despacho inicial sem a citação de um dos devedores, não há como atribuir tal demora à parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente à demanda, decorrendo a morosidade exclusivamente do serviço judiciário.

(N.U 0030877-89.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)”.

Desse modo não foi trazida prova que desqualifique o título executivo, devendo ser efetivamente rejeitada a exceção de pré executividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão ‘a quo’.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023